Tribunal: STF
Processo: RE 87180
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
APOSENTADORIA. AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS.
AGENTE FISCAL DE RENDAS INTERNAS POSTO EM DISPONIBILIDADE E
RECLASSIFICADO COMO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS, LETRA "B".
PRETENSAO A QUE A RECLASSIFICAÇÃO SE FAÇA NA LETRA "C". MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.